Tribunal: TJMT
Processo: 0003566-38.2018.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003566-38.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A - CNPJ: 43.214.055/0028-27 (APELANTE), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A - CNPJ: 43.214.055/0028-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (APELANTE), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. E
MBARGOS À EXECUÇÃO
. CANCELAMENTO DA CDA.
FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAI
S.
PROVEITO ECONÔMICO
.
REDUÇÃO
NOS TERMOS DO ART. 90, §4º, DO CPC
.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em embargos à execução fiscal, julgou parcialmente procedentes os pedidos para extinguir a execução e condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no patamar mínimo do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, com redução pela metade nos termos do art. 90, § 4º, do mesmo diploma.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se:

(i) se os honorários advocatícios deveriam ser fixados com base no proveito econômico obtido, em vez do valor da causa; e

(
ii
) se a redução pela metade da verba honorária, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, foi adequadamente aplicada, considerando o reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública após a oposição dos embargos.

III. Razões de decidir

3. A sentença fixou corretamente os honorários advocatícios com base no valor da causa, sendo este equivalente ao proveito econômico obtido, atendendo aos critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

4. A redução dos honorários advocatícios pela metade está em conformidade com o art. 90, § 4º, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública reconheceu a procedência do pedido e cumpriu integralmente a obrigação com o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, configurando-se hipótese de aplicação do dispositivo legal.

5. Não houve erro material na sentença ao declarar a parcial procedência dos embargos, pois foram formulados pedidos acessórios e subsidiários que justificam tal conclusão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1.
Os honorários advocatícios podem ser fixados com base no valor
atualizado
yu
da
causa quando este corresponde ao proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC
.
2.
É possível a redução da verba honorária pela metade, com base no art. 90, § 4º, do CPC, quando a parte requerida reconhece o pedido e cumpre integralmente a obrigação antes do trânsito em julgado.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 5º; 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 143; STF, Tema 1.002.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José Guilherme Júnior e Rogério Rodrigues Guilherme
contra a sentença proferida pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis. A decisão, nos autos da ação de embargos à execução movida contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, extinguindo a execução fiscal nº 0004342-43.2015.8.11.0003 e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados no patamar mínimo legal, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, até o limite de 200 salários mínimos, aplicando-se os percentuais mínimos previstos para as faixas subsequentes, nos termos do art. 85, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil (CPC). Contudo, os honorários sucumbenciais foram reduzidos pela metade em razão da concordância do exequente, nos moldes do art. 90, § 4º, do CPC.

Os apelantes, inconformados com a sentença, alegam que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, e não no valor atualizado da causa. Argumentam que essa interpretação está em conformidade com o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sustentando que o proveito econômico é mensurável e corresponde ao valor atualizado da Certidão de Dívida Ativa cancelada.

Além disso, insurgem-se contra a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, que determinou a redução dos honorários advocatícios pela metade. Alegam que o Estado não reconheceu imediatamente o direito dos embargantes, mas o fez apenas após a oposição dos embargos e em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que declarou a ilegalidade do ICMS Garantido Integral.

Por fim, apontam erro na sentença, que declarou a parcial procedência dos embargos à execução, embora tenha acolhido integralmente os pedidos iniciais. Requerem, assim, que conste "total procedência" dos embargos.

Sem intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que estão presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, trata-se de ação de embargos à execução ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, extinguindo a execução fiscal nº 0004342-43.2015.8.11.0003 e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados no patamar mínimo legal, isto é, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, até o limite de 200 salários mínimos, aplicando-se os percentuais mínimos previstos para as faixas subsequentes, nos termos do art. 85, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil (CPC). Contudo, os honorários sucumbenciais foram reduzidos pela metade em razão da concordância do exequente, conforme previsto no art. 90, § 4º, do CPC.

A controvérsia gira em torno da alegação dos apelantes de que os honorários advocatícios deveriam ser fixados com base no proveito econômico obtido, e não no valor da causa. Entretanto, constato que a sentença de primeiro grau aplicou corretamente o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC ao determinar a fixação dos honorários sobre o valor da causa.

Embora o dispositivo legal permita a fixação dos honorários com base no proveito econômico, é importante ressaltar que, no caso concreto, o proveito econômico corresponde ao valor da causa, já que a discussão jurídica se concentrou exclusivamente na cobrança constante da Certidão de Dívida Ativa nº 20143387, cujo valor foi integralmente cancelado pela Fazenda Pública.

Dessa forma, ao fixar os honorários sucumbenciais com base no valor da causa, o magistrado de primeiro grau atendeu aos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC e respeitou o princípio da proporcionalidade, considerando que não há diferença prática entre o valor do proveito econômico e o valor da causa
, que no presente caso
se traduz no valor atualizado da causa.

Quanto
a

alegada
redução dos honorários
advocatícios pela metade, o
juízo a quo

aplicou corretamente o disposto
no art. 90, § 4º, do CPC,
uma vez que a Fazenda Pública reconheceu a procedência do pedido e cumpriu integralmente a obrigação com o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, o que resultou na extinção do processo.

O dispositivo legal dispõe:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§4º. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”

O cancelamento da CDA pela Fazenda Pública configura exatamente o cumprimento integral da obrigação reconhecida, amoldando-se perfeitamente à hipótese legal para redução dos honorários. O entendimento jurisprudencial corrobora a decisão:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE EXTINÇÃO SUPERVENIENTE – CANCELAMENTO DA CDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 90, §4o, DO CPC – RECURSO PROVIDO. Cumpre à Fazenda Pública Estadual suportar o ônus
da
sucumbência, se deu margem à oposição da Objeção de
Pré
-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, veio a requerer a respectiva extinção.
O reconhecimento do pedido, em vista do cancelamento da CDA, pela Fazenda Pública Estadual, implica a redução, pela metade, do valor da verba advocatícia, nos termos do artigo 90, §4, do CPC.
(N.U 1000472-88.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/3/2022, publicado no DJE 28/3/2022)
”
.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – PEDIDO POSTERIOR DE DESISTÊNCIA PELA FAZENDA PÚBLICA – INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEF - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - TEMA 143 DO STJ - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO PELA METADE - ART. 90, §4º, DO CPC – DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – TEMA 1.002 STF – RECURSO PROVIDO.

Cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de desistência da ação.

No julgamento do REsp nº 1.111.002, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 143), o STJ pacificou o entendimento no sentido de que em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.

Considerando que houve reconhecimento do cancelamento administrativo da CDA, o valor da verba sucumbencial deve ser reduzido pela metade, nos termos do art. 90, §4º do CPC.

Em atenção ao julgamento do RE 1140005/RJ, com repercussão geral (Tema 1.002), o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quanto litiga contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

(N.U 0001327-63.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 01/09/2024)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE DO SÓCIO – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REDUÇÃO PELA METADE NOS TERMOS DO ARTIGO 90, §4º, CPC – FIXAÇÃO COM BASE NOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §§ 2º e 3º DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo ente púbico fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2. Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

3. Condenação em honorários fixada, nos moldes do artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil, reduzida pela metade, conforme regramento do artigo 90, §4º, do CPC.

4. Conforme jurisprudência do c. STJ no caso de exclusão do codevedor do polo passivo da execução fiscal após a apresentação de defesa, os honorários sucumbenciais devem ser fixados considerando o proveito econômico correspondente ao valor da dívida, proporcional ao número de executados.

5. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1015122-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/2024)”

Nessa linha de entendimento, conclui-se que o reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública após a defesa da apelante enseja a aplicação da norma contida no art. 90, § 4º, do CPC, devendo as verbas honorárias
ser
reduzidas pela metade, em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte.

Por fim, os apelantes alegam erro material na sentença ao declarar a parcial procedência dos embargos à execução, argumentando que o pedido principal foi integralmente acolhido. No entanto, a inicial dos embargos contém outros pedidos subsidiários que não foram objeto de deliberação integral, justificando o julgamento de parcial procedência.

Diante disso, concluo que a sentença analisou adequadamente os pleitos formulados e refletiu o alcance correto da decisão proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso da apelante, mantendo a sentença que
fixou corretamente os honorários sucumbenciais
,
com r
edução pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025